Tribunal: CARF
Processo: 10907.000823/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000823/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
VALDEMAR ARAUJO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não
recolhido independe da intenção do contribuinte.
PROCESSO
JUDICIAL
-
JUROS
DE
MORA
-
PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas indenizatórias reconhecidas em decisão judicial, por se
assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e complementando o Acórdão 280200.499, no mérito, Dar-lhe Provimento
Parcial para de afastar a incidência o imposto de renda sobre os juros de mora sobre os
rendimentos recebidos a destempo.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado) e Marcelo de Sousa
Sáteles, (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000823/2004-17
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000823/2004-17

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência de Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, conforme
créditos trabalhistas recebidos em ação trabalhista, ano-calendário 2001.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento e o contribuinte apresentou recuso voluntário julgado pela 2a Turma Especial através
do Acórdão 280200.499 que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da Lei 7.713/88), mas o
cálculo do imposto deverá considerar os meses a que se referirem os rendimentos,
evitando-se, assim, ônus tributário ao contribuinte maior do que o devido caso a fonte
pagadora tivesse procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos
em juízo.
RENDIMENTOS.
TRIBUTAÇÃO
NA
FONTE.
ANTECIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Em se tratando de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação daquele a
ser apurado na declaração, inexiste responsabilidade tributária concentrada,
exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora, devendo o beneficiário, em qualquer
hipótese, oferecer os rendimentos à tributação na Declaração de Ajuste Anual. (Súmula
CARF n.o 12)
Recurso Voluntário Provido
Houve apresentação de Embargos de Declaração propostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, os quais foram rejeitados e posteriormente protocolado Recurso Especial que,
após admitidos fora julgado pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que proferiu
a seguinte decisão:
Acórdão: 2802¬00.499 – 2a Turma Especial
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da Lei 7.713/88), mas o
cálculo do imposto deverá considerar os meses a que se referirem os rendimentos,
evitando-se, assim, ônus tributário ao contribuinte maior do que o devido caso a fonte
pagadora tivesse procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos
em juízo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, que lhe negou
provimento.
Desta forma os autos retornaram para julgamento para análise dos seguintes
argumentos contidos no Recurso Voluntário:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000823/2004-17

Incapacidade patrimonial de efetuar o pagamento do débito apurado e isenção de
multa e juros;
Nas contrarrazões ao Recurso especial o contribuinte argumenta a respeito da
natureza indenizatória dos juros moratórios, e consequente reconhecimento da não incidência do
imposto de renda sobre os mesmos, há vasta jurisprudência em nossos tribunais, entre as quais
destacamos o julgado do STJ, no bojo do RE 675639/SE;
Este argumento não foi analisado pelo Acórdão: 2802¬00.499 – 2a Turma
Especial por não ser objeto do Recurso Especial protocolizado pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator.
Retornam os autos para análise de questões levantadas em Recurso Voluntário e
não analisadas pelo Acórdão 280200.499 proferido pela 2a Turma Especial da 2a Seção de
Julgamento.
Da Incapacidade Patrimonial do Contribuinte
Com relação a este argumento, não cabe razão ao contribuinte, uma vez que, uma
vez constatada a infração por não recolhimento de Imposto de Renda, deve ser promovida a
autuação independente da condição financeira do devedor com a devida multa constante na
legislação de vigência.
Da Questão da Boa-fé do Contribuinte e a Aplicação da Multa
No tocante à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão
do Recorrente ter agido de boa-fé cumpre observar que a aplicação desta multa no percentual de
75% independe da intenção do agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata
da multa qualificada no percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de
fraude, conforme previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Dos
Juros
de
Mora
Incidente
sobre
o
Rendimento
Recebido
Acumuladamente
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000823/2004-17

segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e complementando
o Acórdão 280200.499, no mérito, Dar-lhe Provimento Parcial para de afastar a incidência o
imposto de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos recebidos a destempo.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000823/2004-17

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 249
DF CARF MF
Original